Tribunal: STF
Processo: Rcl 53957
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADI 1.150. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. Ao invocar o decidido na ADI 1.150, a agravante pretende valer-se da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 



    2. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle tido como contrariado, não cabe o manejo da ação reclamatória. 



    3. Agravo interno desprovido.